Tribunal: STF
Processo: RE 1493991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio Capim Branco Energia opôs embargos de declaração (eDoc 238) em face de decisão (eDoc 235) que deu provimento ao recurso extraordinário do embargante para autorizar a instituição de servidão administrativa sobre 70 (setenta) dos 100 (cem) metros que compõe a Área de Preservação Permanente (APP) a circundar o reservatório da Usina Hidrelétrica de Capim Branco.



    Sustenta, a embargante, que aquele ato decisório incorre em erro material por não ter definido que a servidão administrativa também se aplicaria aos 30 (trinta) metros iniciais da APP.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para “que a possibilidade de instituição de servidão administrativa conferida para as áreas de 70 metros também se aplica às áreas de 30 metros iniciais dos 100 metros totais de APP no entorno do reservatório, tudo nos termos do art. 5º do Código Florestal de 2012”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. 



    A pretensão da embargante no sentido de que o provimento do apelo excepcional também abarque os 30 (trinta) metros iniciais da APP, de forma a possibilitar a instituição de servidão administrativa sobre essa área, trata-se de inovação recursal, porquanto sequer consta das razões daquele recurso. Tal pleito carece, desse modo, do necessário prequestionamento, o qual não é dispensando, consoante demonstra o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (p. ex.: ARE 1.300.990 AgR-Segundo, Relatora a ministra Cármen Lúcia), até mesmo para matérias de ordem pública.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente